Tribunal: TJDFT
Processo: 0013950-38.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA. DECRETAÇÃO INDEVIDA. INTIMAÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. O não exaurimento dos meios disponíveis para a intimação do réu, antes de decretar a revelia, caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa e é causa de nulidade absoluta.

2. Preliminar acolhida. Sentença cassada.